Tribunal: TJMT
Processo: 1002991-17.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002991-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), P. M. A. B. - CPF: 078.070.831-82 (AGRAVADO), LARISSA LENA ANZIL DA SILVA - CPF: 040.243.291-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO - CPF: 039.879.001-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002991-17.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia
Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
”

(Número Único 1002440-11.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por PEDRO MIGUEL ANZIL BARBOSA, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar à Cooperativa/ré/agravante que “
autorize todo o tratamento multidisciplinar de que o autor necessita, conforme laudo médico
” (terapias de psicologia e fonoaudiologia pelo Método ABA, terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial, equoterapia, musicoterapia e terapias de psicomotricidade e psicopedagogia – cf. Id. nº 47790616 dos autos de origem), sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 30 mil, ressalvando, porém, que “
o custeio desse tratamento, deve limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde – isto é, aos preços e tabelas estabelecidos no contrato firmado entre as partes –, caso os procedimentos sejam realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde operado pela requerida
” (cf. Id. nº 47895520 dos autos de origem).

A Cooperativa/agravante afirma que os requisitos à antecipação da tutela não está presentes, pois, de um lado, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, de outro, que “
que os tratamentos em questão são classificados como de caráter eletivo pela agência reguladora e não de urgência/emergência
”, e, portanto, “
não são indispensáveis à manutenção da vida do paciente
”.

Aduz que “
a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento
”, especialmente no caso dos autos, já que os tratamentos mencionados no laudo médico aludido pela decisão agravada não integram o rol taxativo de cobertura obrigatória da ANS, particularmente os denominados “
equoterapia
” e “
musicoterapia
”, que sequer são procedimentos médicos.

Sustenta, ainda, que o rol da ANS exclui a cobertura obrigatória desses tratamentos pelo Método ABA porque diversos estudos comparativos realizados já concluíram que “
não há evidência suficiente para corroborar a preponderância desses métodos especiais/científicos sobre o método tradicional/convencional
”; assegura que “
disponibiliza aos seus usuários a psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e Terapia Ocupacional pelos métodos tradicionais
”, devidamente listados pela agência reguladora, e por isso, não pode ser compelida a custear os tratamentos indicados pela médica do autor.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 77189459 - pág. 55/56).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 01.03.2021, que ordenou o processamento do recurso e concedeu efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 78053961).

O agravado contrarrazoou o recurso, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. nº 80916496).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso da Unimed (cf. Id. nº 84912489).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021